Tribunal: TJDFT
Processo: 0752811-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752811-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carlos Roberto Ribeiro dos Santos contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a liminar de natureza possessória pleiteada na ação de usucapião (autos de no 0714429-04.2024.8.07.0006, ID no 217627772). 2. O agravante, em suma, defende que adquiriu a propriedade do Lote no 38, Conjunto “O” do Condomínio Mansões Colorado, situado no Setor Habitacional Grande Colorado, Sobradinho/DF, mediante usucapião. 3. Contudo, esclarece que essa questão não foi observada na ação de reintegração de posse no 0709698-67.2021.8.07.0006, ajuizada pela ora agravada, que foi processada e julgada à revelia. 4. Diante do pedido de cumprimento de sentença (autos no 0709698-67.2021.8.07.0006), narra que a ordem de imissão na posse está para ser cumprida e pode lhe causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de imissão da agravada na posse do imóvel e, no mérito, a reforma da decisão. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 9. O agravante defende que preenche os requisitos legais da usucapião, razão pela qual a manutenção da sua posse deve ser garantida em detrimento da ordem de imissão em favor da agravada a ser expedida no cumprimento de sentença no 0709698-67.2021.8.07.0006. 10. A tese do agravante só pode ser verificada após o exercício do contraditório, da ampla defesa e da correspondente instrução probatória. A ordem de imissão da agravada na posse do bem decorre de sentença prolatada nos autos no 0709698-67.2021.8.07.0006 com trânsito em julgado certificado em 17/11/2023. 11. Inviável afastar a coisa julgada pela via processual utilizada pelo agravante, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça ao agravante, sem prejuízo da reanálise da situação financeira em caso de eventual impugnação. 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO